Tribunal: TJBA
Processo: 8048803-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8048803-86.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana – BA Processo de 1º Grau: 8001855-40.2025.8.05.0080 Paciente: Hadilson Alves Tinum Neto Impetrante: Laura Figueiredo da Silva – OAB/MG 169.137 Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana – BA Procuradoria de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Hadilson Alves Tinum Neto, contra ato do Juiz da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA. A impetração aponta constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, destacando que o paciente está preso preventivamente há mais de oito meses sem prolação de sentença e sem manifestação do Ministério Público em alegações finais, mesmo após a realização da audiência de instrução. A defesa sustenta ainda a primariedade, residência fixa e bons antecedentes do paciente, pleiteando o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão Discute-se a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e a necessidade de manutenção da prisão preventiva, considerando o encerramento da instrução criminal e a pendência apenas das alegações finais. III. Razões de decidir 1. A prisão preventiva foi decretada com base em decisão fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta dos crimes imputados: tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. 2. A instrução criminal encontra-se encerrada, estando o processo na fase de alegações finais, afastando-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores (Súmula 52/STJ). 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade das condutas e da necessidade de preservação da ordem pública. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. Encerrada a instrução criminal, encontra-se superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade, sendo inadequadas medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta dos delitos imputados." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: Súmula 52/STJ; STJ, AgRg no RHC 166355/BA; STF, HC 235419/PR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8048803-86.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator